Tribunal: TJSP
Processo: 3003092-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento com medicamentos de alto custo, Apalutamida e Grosserrilina, a paciente com neoplasia maligna de próstata. Determinação de cumprimento sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento com medicamentos de alto custo, Apalutamida e Grosserrilina, a paciente com neoplasia maligna de próstata. Determinação de cumprimento sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fornecimento judicial do medicamento Apalutamida, não incorporado às listas do SUS, à luz dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.
III. Razões de Decidir
3. O STF, no julgamento do Tema 6, estabeleceu requisitos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, ressaltando a excepcionalidade da medida.
4. Não houve demonstração do cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para afastar a determinação de fornecimento do fármaco Apalutamida.
Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS deve observar os requisitos do Tema 6 da repercussão geral. 2. A ausência de demonstração da impossibilidade de substituição por medicamentos do SUS impede a concessão.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 103-A; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 566471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 20.9.2024.